Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-10.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002690-10.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMELA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 062.386.031-78 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002690-10.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o
1002690-10.2025.8.11.0007

1 Recorrente:
Tâmela da Conceição de Souza

Recorrido:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

2 Recorrente:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrida
:
Tâmela da Conceição de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença proferida que declarou a inexistência de débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385/STJ. A autora recorreu para pleitear indenização por danos morais, enquanto a instituição financeira requereu a reforma total da sentença, sustentando a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa recorrente comprovou a existência de relação jurídica válida que justifique a cobrança e a negativação promovida; (ii) definir se há direito à indenização por danos morais diante da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentos hábeis a comprovar a relação contratual entre a autora e a empresa recorrente impede a validade da cobrança e da consequente inscrição nos cadastros de inadimplência.

4.

As telas sistêmicas juntadas pela instituição financeira não constituem prova suficiente do vínculo jurídico, uma vez que se tratam de documentos unilaterais e desacompanhados de contrato ou outros elementos comprobatórios.

5.

A inversão do ônus da prova em favor da consumidora, aliada à inércia da empresa em apresentar documentação adequada, atrai a aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, resultando no reconhecimento da inexistência do débito.

6.

A existência de outras inscrições preexistentes nos cadastros restritivos, não afastadas por liminar ou sentença, impede o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 385 do STJ.

7.

É firme a orientação da Turma Recursal de que a existência de registros anteriores afasta a pretensão à indenização, mesmo quando o apontamento posterior seja indevido, por ausência de repercussão negativa autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da relação jurídica entre a instituição financeira e a consumidora autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida.

2.

A existência de inscrições restritivas anteriores afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de novo apontamento indevido.

3.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas desacompanhadas de contrato, não são aptas a demonstrar a legalidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência citada:
N.U 1006170-11.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002690-10.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o
1002690-10.2025.8.11.0007

1 Recorrente:
Tâmela da Conceição de Souza

Recorrido:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

2 Recorrente:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrida
:
Tâmela da Conceição de Souza

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Tâmela da Conceição de Souza e
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta - MT.

S
entença (Id. 307185854):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 292,94 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com fundamento na súmula N° 385/STJ
.

Recurso Cível Inominado
de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
(Id.
307185855):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
de

Tâmela da Conceição de Souza
(Id. 307185858):
requer a reforma da sentença a fim de que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
(Id.

307185872):

requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões
de

Tâmela da Conceição de Souza
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002690-10.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o
1002690-10.2025.8.11.0007

1 Recorrente:
Tâmela da Conceição de Souza

Recorrido:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

2 Recorrente:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrida
:
Tâmela da Conceição de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor
R$ 295,22 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, sendo provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a existência de relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou comprovação válida da relação jurídica havida com a autora
.

Ademais,
em que pese as alegações da instituição financeira recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora.

Diante disso e, considerando que a empresa possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a autora almeja a condenação, constata-se,
no presente caso, a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que,
mesmo que a negativação seja excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Além disso, a autora não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ,
motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Vale ressaltar que
é consolidado o entendimento de que aquele já registrado no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À DATA DA INCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Fundo de Investimentos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível débito de R$ 311,04, condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se, diante da ausência de prova da relação jurídica originária, subsiste a inscrição; e (ii) definir se há direito à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da cessão de crédito não supre a necessidade de demonstrar a relação contratual originária, sendo indevida a inscrição sem prova do vínculo entre cedente e consumidora.

4. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige prova da data da inclusão para afastar a incidência da Súmula 385/STJ.

5. Não havendo comprovação dessa data e existindo registros restritivos anteriores, afasta-se o dano moral in re ipsa, mantendo-se apenas a declaração de inexigibilidade e a exclusão do apontamento.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006170-11.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula no 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida no presente processo
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025